Tribunal: TJBA
Processo: 8035648-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035648-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES Advogado(s): VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO AGRAVADO: Condomínio Residencial Ike Advogado(s):HEIDI COSTA CARVALHO registrado(a) civilmente como HEIDI COSTA CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve a aplicação do prazo prescricional decenal em ação de obrigação de fazer por vícios construtivos. O embargante alega omissão, sustentando que a natureza cominatória do pedido atrairia prazos decadenciais previstos no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o prazo prescricional decenal em detrimento dos prazos decadenciais; (ii) avaliar o pedido de condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios formulado em contrarrazões. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão quando o julgado enfrenta a matéria de forma clara, consignando que a pretensão de reparação por vícios de construção, fundamentada no inadimplemento contratual, sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do Código Civil), desde que o vício se manifeste no prazo de garantia. 4. O simples inconformismo com a premissa jurídica adotada ou a tentativa de reenquadrar a natureza da pretensão (de reparação para mera redibição) não caracteriza vício de omissão, mas intuito de reforma do mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios. 5. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para amparar a conclusão decidida. 6. O pedido de aplicação de multa por caráter protelatório deve ser rejeitado quando o recurso é utilizado dentro dos limites do exercício do direito de defesa e do devido processo legal, sem abuso manifesto. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A pretensão de reparação por vícios construtivos decorrentes de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. A divergência quanto à interpretação jurídica dada ao caso não autoriza o uso de embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 618; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8035648-16.2025.8.05.0000, em que figura como embargante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e como embargado(s) CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IKE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.